Tribunal: TJPA
Processo: 0801789-43.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801789-43.2019.8.14.0301

APELANTE: MAYA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: FLAMARION DO NASCIMENTO LOBATO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. PROSSEGUIMENTO DA FASE DE INSTRUÇÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por MAYA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA contra a decisão monocrática de ID nº 19219230 que conheceu e anulou, de ofício, a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da fase de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A análise do cabimento do julgamento monocrático, ônus da prova e preclusão do direito de defesa, bem como a possibilidade de juntada de documentos na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática está pautada em entendimento consolidado e autorizado pelo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com base na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

4.

A sentença originária mostra-se obscura e contraditória, necessitando de reabertura da fase instrutória para correta apuração dos fatos e documentos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Negado provimento ao Agravo Interno. Mantida a decisão monocrática que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da fase de instrução e dilação probatória.

__________

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil. Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt no AREsp 2029044 / GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2022, DJe 22/09/2022.
REsp 1700374 / RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017. Apelação / Remessa Necessária, Nº 50106120420218210037, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 07-03-2025. Apelação Cível, Nº 50011360420208210157, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diego Carvalho Locatelli, Julgado em: 07-03-2025. N.U 1004665-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024.
AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1522568 / PB, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020. AgInt no REsp 1861096 / RS, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020. AgInt no REsp 1625316 / PE, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017.
REsp nº 1812987 / RJ, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/04/2023, RT vol. 1053 p. 421, DJe 04/05/2023, RSTJ vol. 270 p. 708.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 24ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 21/07/2025 e encerramento às 14h do dia 28/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0801789-43.2019.8.14.0301

PROCESSO DE 1º GRAU: 0801789-43.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: MAYA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADA: FLAMARION DO NASCIMENTO LOBATO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação Cível interposto por MAYA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA, em face da decisão monocrática de ID nº 19219230 que conheceu e anulou, de ofício, a sentença singular, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da fase de instrução.

Em suas razões (ID n.º 19632248), a agravante defende que não caberia o julgamento monocrático, como feito na decisão de ID nº 19219230.

Aponta, também, que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos, ou seja, uma vez não feito no momento adequado, precluiu o direito.

Acrescenta que os pedidos impugnados em recurso tratavam apenas da parte da sentença que reconhecia que o recorrido ocupava área distinta do objeto do contrato, não devendo ser discutidos por completo.

Requer, ainda, que sejam considerados os documentos apresentados em fase recursal.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Pela UPJ foi certificado que decorreu o prazo legal sem que a parte agravada tenha apresentado contrarrazões (ID nº. 20156702).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao apelo para anular a sentença.

NEGO PROVIMENTO DO RECURSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Pois bem.

No caso em apreço, a agravante sustenta seu inconformismo, em suma, na tese (i) do não cabimento do julgamento monocrático; (ii) do ônus da prova e preclusão do direito de defesa; (iii) da possibilidade de juntada de documentos na fase recursal.

Brevemente, diante da evidente desnecessidade de alongamento da questão suscitada, por ser manifestamente descabida, explico que o referido feito em análise comporta julgamento monocrático, conforme autorização contida no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Diante disso, faço à Súmula 568 do STJ:

O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

O artigo 133 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, por sua vez, em consonâ
ncia com essa diretriz, permite o julgamento monocrático na espécie, com o objetivo de garantir a efetividade dos princípios da celeridade e economia processual, sem prejuízo da observância do devido processo legal.

Nesse contexto, não se pode falar em ausência de possibilidade de julgamento monocrático, diante da constitucionalidade do artigo 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No mais, conforme estabelecido no artigo 926 do CPC/2015, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente.

Assim, tendo em vista que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não vislumbro motivos para modificá-la.

Nesse diapasão, aponto jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍODO ANTERIOR À LEI 9.624/98. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE.

1. “Nos termos da Súmula 568/STJ, é possível o julgamento monocrático do recurso especial quando houver jurisprudência no mesmo sentido dos fundamentos adotados no decisum. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência deste Sodalício se orienta no sentido de que o julgamento colegiado torna prejudicado eventuais vícios inerentes ao exame monocrático” (AgInt no REsp 1.678.066/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/10/2017).

2. Tratando-se de ato omissivo continuado da Administração Pública, qual seja, a falta de pagamento das parcelas de quintos adquiridas pelo exercício de cargos comissionados, não há falar em prescrição do fundo de direito.

3. Conforme se depreende das próprias razões expostas pela parte ré/agravada, “o direito pleiteado pela parte recorrida deixou de existir porque a vantagem dos quintos incorporados foi extinta pela Lei 9.527/97, sendo posteriormente estendida pela Lei 9.624/98 até abril de 1998”, argumentação que corrobora a procedência do pedido relativo à incorporação das parcelas no período anterior à mencionada Lei 9.624/1998, tal como reconhecido pelas instâncias ordinárias.
4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1522568 / PB, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020). (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 277 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TESTE DE ETILÔMETRO. RECUSA DE REALIZAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE.

1. “Nos termos da Súmula 568/STJ, é possível o julgamento monocrático do recurso especial quando houver jurisprudência no mesmo sentido dos fundamentos adotados no decisum. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência deste Sodalício se orienta no sentido de que o julgamento colegiado torna prejudicado eventuais vícios inerentes ao exame monocrático” (AgInt no REsp 1.678.066/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/10/2017).

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a evidência do estado de embriaguez do infrator apenas é imprescindível quando não realizado o teste do etilômetro, para caracterizar a infração prevista no supracitado art. 165, mas desnecessária para a infração do art. 277, § 3º, em razão da singularidade das infrações, embora impostas as mesmas sanções.”
(REsp 1.758.579/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 4/12/2018).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1861096 / RS, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020). (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. FALTA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.69 E 70 DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 75/93.

1. Nos termos da Súmula 568/STJ, é possível o julgamento monocrático do recurso especial quando houver jurisprudência no mesmo sentido dos fundamentos adotados no decisum. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desse Sodalício orienta no sentido de que o julgamento colegiado torna prejudicado eventuais vícios inerentes ao exame monocrático. Precedentes.
2. Nos Tribunais Regionais Federais, ainda que se trate de agravo de instrumento, não há falar em nulidade na intimação dirigida à Procuradoria Regional da República, já que os Procuradores Regionais da República são designados para oficiar junto aos Tribunais Regionais Federais, ex vi do art. 68 c/c art. 70, parágrafo único, da Lei Complementar nº 75/93. Precedente do STJ.
3. Ademais, conforme exposto pelo Exmo. Ministro Herman Benjamin em seu voto prolatado no âmbito do agravo regimental no recurso especial nº 1520694/PE “caso o MPF realmente entenda que suas unidades descentralizadas locais possuem melhores condições de apresentar resposta aos recursos de competência do Tribunal Regional Federal, nada impede que a unidade Regional, após receber os autos (in casu, do Agravo do art. 522 do CPC) oficie imediatamente ao órgão local, instando-o a fornecer os subsídios para as contrarrazões. Isso, no entanto, jamais autoriza a conclusão de que os Tribunais Regionais Federais devam descumprir a norma do art. 68 da LC 75/1993 e remeter os autos diretamente às unidades descentralizadas da Procuradoria da República nos Estados”.
4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1625316 / PE, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). (grifo nosso)

Logo, o julgamento colegiado realizado no Agravo Interno supre eventual nulidade por impossibilidade de julgamento monocrático.

Vencido este ponto, passo a analisar os demais argumentos apresentados e
m Agravo Interno.

Compuls
ando os autos, verifica-se que a sentença, mesmo não vislumbrando a ocorrência da alegada sublocação não consentida, por supostamente se tratar de imóveis distintos (nº 122/106, alvo da locação, e nº 112-B, ocupado pelo Réu), acolheu o pedido do autor e expressamente decretou o despejo do Réu ora agravado.

Todavia, diante da constatação de que se tratava de imóveis distintos e não foi detectada a sublocação, não haveria motivo para decretar o despejo de imóvel que não fora objeto da avença. Assim, a sentença mostra-se obscura e contraditória, vícios que não foram sanados pelos Embargos de Declaração opostos pelo Réu, os quais foram rejeitados com fundamentação genérica.

No mais, noto a divergência de provas ao c
onsiderar a existência de documentos anexados aos autos (IDs nº 17604744, 17604745 e 17604747), os quais apontam para a evidência de que se trataria de imóveis distintos, e do fato novo superveniente consistente na anulação do ato administrativo que concedeu a outorga de ocupação ao agravado pela Superintendência do Patrimônio da União no Pará – SPU (ID. 7116096).

Cito, ainda, trecho do documento de ID. 7116096 em que destaca a possibilidade de seguir com o trâmite administrativo, apenas após definitiva apuração judicial:

DETERMINO o sobrestamento dos autos do Processo SEI nº 04957.000239/2019-50, relativo ao pedido de inscrição de ocupação
até a prolação de decisão pelo juízo
, para só então prosseguir com a instrução do processo de regularização em nome do vencedor da demanda;

Nesse sentido, entendo que a decisão anulou o feito, tão somente para fins de apuração correta de posse sobre o imóvel para, posteriormente, seguir corretamente o trâmite.

O debate sobre questões possessórias no contexto de ações de despejo locatícias foi abordado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp nº 1812987 - RJ de relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira. Segundo o entendimento do tribunal, a ação possessória não é o instrumento adequado para a retomada de imóvel alugado. O procedimento correto, conforme a Lei 8.245/1991 (Lei de Locação), é a ação de despejo.

A decisão destaca que, embora ambas as ações possam envolver a posse do imóvel, elas possuem fundamentos jurídicos distintos. A ação possessória baseia-se na situação fática da posse, enquanto a ação de despejo decorre de uma relação contratual locatícia prévia. Essa diferença impede a fungibilidade entre os dois tipos de ações, ou seja, não é possível substituir uma pela outra.

Além disso, o STJ reforçou que a retomada do imóvel para uso próprio deve seguir os procedimentos específicos previstos na Lei de Locação, que incluem sanções caso o proprietário não utilize o imóvel conforme alegado.

Portanto, torna-se indispensável a instrução probatória para fins compreensão até mesmo da adequação do tipo de ação ajuizada.

Por isso, em virtude das contradições encontradas na sentença original, bem como da necessidade de analisar novos fatos e documentos, é imprescindível a reabertura da fase instrutória. Isso porque, fica evidente que não é possível manter a decisão singular tal como está, uma vez que aborda pontos contraditórios entre si e que demandam reavaliação pelo julgador de primeira instância, com base inclusive nos novos fatos apresentados.

Portanto, há necessidade de colher as provas pertinentes a fim de verificar se se trata de imóveis distintos ou do mesmo imóvel. Apenas desta forma será possível julgar os demais pedidos.

Somado a isso, não acolho os argumentos referentes ao ônus processual ou preclusão do direito de defesa, uma vez que, em consonância à jurisprudência do STJ, matéria de instrução probatória não sofre os efeitos da preclusão pro judicato.

Eis a ementa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL FINANCIADO. SALDO EXISTENTE EM CONTA BANCÁRIA E POUPANÇA. TRIBUNAL A QUO CASSOU SENTENÇA DETERMINANDO REABERTURA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, “em matéria de instrução probatória, não há se falar em preclusão pro judicato, uma vez que, como fundamentos principiológicos daquela etapa processual, os princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado afastam o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.817.742/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 18/10/2021).
2. No caso, o Tribunal local, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, de ofício, reconheceu a necessidade de

complementação de prova e, cassando a sentença, determinou a reabertura da instrução probatória. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 2029044 / GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2022, DJe 22/09/2022). (grifo nosso)

VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 1. Inicialmente, constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2.
No mais, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu pela anulação da sentença em virtude da ausência de elementos de prova a corroborar a celebração do negócio e data em que ele foi concluído, fazendo-o nos seguintes termos (fls. 269-271, e-STJ): “Destaco que o desate da controvérsia depende do esclarecimento desse fato, pois, não averiguada a existência do negócio, não se pode cogitar da proteção da posse do adquirente; por outra banda, não identificada a data da transação, caso efetuada, fica fragilizada a aplicação do art. 185 do CTN.
Destarte, reputo necessária a reabertura da instrução processual, com a desconstituição da sentença objurgada.”

3. Dessa forma, para se chegar à conclusão diversa da que chegou o Tribunal a quo, seria inevitável o reexame do contexto fático-probatório,
o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
4. Ademais, nos termos do art. 130 do CPC/73, os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição podem determinar as provas que lhes aprouverem para firmar seu juízo de livre convicção motivado.

5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1700374 / RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017). (grifo nosso)

Ressalto, ainda, que o segundo grau não é o foro adequado para suprir a fase processual referente à produção de provas, a saber, a fase instrutória.

Isso se dá diante da necessidade de apreciação pelo juízo de primeiro grau, de modo a impedir que haja a supressão de instância. Pelo que dou vista às seguintes ementas de julgados:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.021, § 2º, DO CPC. TRANSPORTE. VALE PEDÁGIO. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO IMPLEMENTADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE AFASTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO FEITO NA FORMA DO ART. 1.0,13, §4º DO CPC, POIS O FEITO CARECE DE DEMONSTRAÇÃO A RESPEITO DO FRETE SER NACIONAL OU INTERNACIONAL. APELO PROVIDO. No caso concreto, embora o destino da carga seja a Argentina, consta a observação de que o frete foi realizado com "CHEGADA" em Uruguaiana/RS e a parte autora afirmou que sequer possui autorização para realizar fretes internacionais. Em contrapartida, juntou a parte agravada em contrarrazões vídeos de depoimentos que comprovariam que a parte autora realizava fretes internacionais.
Logo, merecem guarida as alegações da parte agravante, no sentido de que a causa não está madura para julgamento, sendo imprescindível que se oportunize às partes a produção de provas, de forma a esclarecer a controvérsia e evitar-se a supressão
de instância.
RECURSO PROVIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação / Remessa Necessária, Nº 50106120420218210037, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 07-03-2025). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA Nº 1184 DO STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. INTIMAÇÃO PARA EMENDA. PRAZO DECORRIDO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Segundo entendimento firmado pelo STF quando do julgamento do Tema 1.184, é admissível a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir. Além disso, a propositura do feito executivo depende das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 2. No caso dos autos, a parte exequente foi intimada para emendar a inicial, em conformidade com os artigos 2° e 3° da Resolução n° 547/2024 do CNJ e restou inerte.
Ademais, as questões trazidas na apelação sequer foram levadas a conhecimento do julgador a quo, implicando supressão
de instância.
RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (Apelação Cível, Nº 50011360420208210157, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diego Carvalho Locatelli, Julgado em: 07-03-2025). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410 DO STJ – INOBSERVÂNCIA – APLICAÇÃO DE ASTREINTE EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO. “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. (Súmula 410 do STJ).
É vedado ao Tribunal de Justiça analisar questões não apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
(N.U 1004665-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024). (grifo nosso)

Aponto, por fim, que, ainda não seja praxe desta Corte de Justiça anular a sentença por falta de correta instrução probatória, a insuficiência de provas sobre qual imóvel foi objeto da ordem de despejo pode gerar complicações no cumprimento da sentença.

Isso porque, na fase executória, podem gerar questionamentos quanto a aplicabilidade ou exatidão da decisão em relação ao imóvel especificado, levando a novos debates e à necessidade de esclarecimentos adicionais. Assim, haveria o prolongamento do processo diante da dificuldade de sua resolução.

Para mitigar tais questões, entendo ser crucial priorizar a produção de provas robustas na fase inicial, garantindo que informações essenciais, como a identificação precisa do imóvel, estejam claramente delineadas. Logo, essa abordagem pode prevenir futuras controvérsias e assegurar maior eficácia no cumprimento da decisão judicial.

Dessa feita, considero que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento do presente recurso.

É como voto
.

Belém – PA,

de

de 2025.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/07/2025